Tribunal: TCU
Processo: 004.935/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5285/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 004.935/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eder Souto Batista (XXX.140.892-XX); Fabricia Kelly Cabral Moraes (XXX.137.212-XX); Fabricio dos Santos Oliveira (XXX.550.142-XX); Gabriel Melo Gouveia (XXX.442.522-XX); Genize dos Santos Mendes Cardoso (XXX.248.272-XX); Jaqueline Pedroso Sanches (XXX.502.092-XX); Jose da Conceicao Silva (XXX.702.732-XX); Khalil Abrantes Vasconcelos Ciliao (XXX.656.902-XX); Manoel Carlos Lopes de Melo (XXX.698.992-XX); Rivaldo Veras de Sousa (XXX.421.923-XX); Sammuel Silva Vasconcelos (XXX.540.503-XX); Ulieldson Pereira Souto (XXX.808.272-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.